Tribunal: STF
Processo: MI 7196
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de mandado de injunção impetrado por Valter Dias Cardoso.



     



    O impetrante afirma ser servidor público federal, lotado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, tendo sido admitido como auxiliar de enfermagem em 13/01/1995, exercendo, desde então, atividades sob condições especiais e insalubres.



     



    Narra que requereu perante a UFTM o benefício de aposentadoria especial no dia 10 de maio de 2019, tendo obtido a seguinte resposta, no dia 13 de maio de 2019: “esclarecemos que Vossa Senhoria atingiu, até a presente data, 24 anos, 04 meses e 06 dias de serviço público em condições especiais nesta Universidade”



     



    Afirma que foi indeferida a aposentadoria diante de ele, o impetrante, não ter atingido o tempo de necessário de 25 anos de contribuição sob condições especiais.



     



    Argumenta que não atingiu o tempo mínimo porquanto a UFTM não considerou a especialidade do trabalho realizado antes de 13/01/1995 sob o Regime Geral de Previdência Social.



     



    Sustenta que antes da admissão na UFTM também executou atividades enquadradas como especiais na área de enfermagem e que se fossem somados esses períodos, alegados especiais, ele, o impetrante, ultrapassaria os 25 anos exigidos de atividade especial para obtenção da aposentadoria.



     



    Sustenta que, não obstante a Constituição Federal preveja, no art. 40, § 4º, III, a contagem especial de tempo de serviço para os servidores que exercem atividades submetidas à insalubridade, o dispositivo estabelece a necessidade de regulamentação desse direito mediante lei complementar, que, até a presente data, não foi editada.



     



    Alega que, em razão da ausência da lei complementar, o preenchimento da lacuna legislativa há de ser feito com a aplicação, por analogia, do princípio que rege a aposentadoria especial para os trabalhadores do setor privado, consubstanciado no art. 57 da Lei 8.213/1991.



     



    Pede o seguinte: “i) seja a presente ação constitucional julgada procedente, suprimindo a lacuna normativa e garantindo o direito à averbação do tempo de serviço em condição especial de trabalho, perante o atual regime jurídico único, Lei 8.112 /1990, ii) seja suprida a omissão concernente à inexistência de lei complementar regulando a aplicação do § 4º, artigo 40 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 47/05, iii) seja garantido ao impetrante, o direito à adoção da Lei nº 8.213/91, Lei Geral da Previdência Social, para a concessão de contagem do tempo de serviço prestado em condições especiais e aposentadoria especial (art. 57 da Lei 8.213/91)”.



     



    As autoridades impetradas prestaram informações.



     



    A UFTM apontou que “Conforme se verifica da peça de informações e da documentação em anexo, o pleito de aposentadoria especial do reclamante restou analisado administrativamente conforme entendimento firmado pelo STF na matéria, aplicando-se, na contagem do tempo de serviço público prestado em condições especiais, a norma do regime geral de previdência, conforme Súmula Vinculante nº 33 dessa Excelsa Corte”. 



     



    A PGR se manifestou pelo não conhecimento da impetração, sustentando que “o Supremo Tribunal Federal tem julgado prejudicados ou rejeitado liminarmente os mandados de injunção fundados em ofensa ao art. 40, §4º, III, da CF/88, desde a aprovação da Súmula Vinculante 33”.



     



    É o relatório. Decido. 



     



    Acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República.



     



    O writ previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição da República tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



     



    São duas, portanto, as premissas básicas para o cabimento do mandado de injunção: (i) a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania previstos na Constituição Federal, e (ii) que essa inexistência torne inviável o exercício de tais garantias.



     



    Observo que os pedidos do autor de colmatação de lacunas normativas já foram contemplados e resolvidos pela edição da Súmula Vinculante n. 33, que já existia no mundo jurídico antes mesmo do advento da presente impetração.



     



    Prova disso é o Ofício n. 54/2019/PRORH/UFTM (id. 7), onde é possível verificar que a análise empreendida pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFTM já tomou em consideração os termos da referida Súmula Vinculante.



     



    Desse modo, é possível extrair da análise do caso concreto que, em realidade, o impetrante não se insurge quanto à ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º, III, da CF/88, até porque essa lacuna já havia sido suprida pelo Supremo Tribunal Federal desde a edição do verbete sumular de n. 33



    A SV 33 tem a seguinte redação “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



     



    O que pretende, na verdade, o impetrante é impugnar ato específico da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFTM que, ao realizar o cálculo do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, sob os auspícios da Súmula Vinculante 33, não considerou o tempo de contribuição do impetrante anterior ao RGPS com o acréscimo decorrente da alegada especialidade do período.



     



    Ocorre que para essa finalidade não se presta o mandado de injunção.



     



    Isso porque não há que se falar aqui em inexistência de norma regulamentadora a impedir exercício de direito, pois a lacuna normativa foi colmatada a partir da edição da SV 33, que, repito, já existia antes mesmo da impetração e subsidiou a análise do requerimento de aposentadoria do impetrante.



    O que há é irresignação do impetrante quanto à forma de aplicação da Súmula Vinculante 33.



     



    Cabe destacar que o art. 103-A da Constituição Federal dispõe que “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal [...]”. 



     



    Eventual contrariedade à súmula enseja, ainda, a propositura de reclamação perante o STF (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



     



    Assim, o mandado de injunção não é a via adequada para trazer a pretensão do impetrante à apreciação do Poder Judiciário.



    Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado que aponta para a perda do objeto de mandado de injunção concernente à aposentadoria especial de servidor público após o advento da SV 33.



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante nº 33. Perda superveniente de objeto. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No que tange ao regime próprio do servidor público, além dos servidores submetidos a condições especiais de trabalho que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física e dos portadores de deficiência (art. 40, § 4º, incisos I e III, da CF/88) à semelhança dos trabalhadores vinculados ao RGPS (§ 1º do art. 201 da CF/88) -, o legislador constituinte optou por destacar os servidores públicos que exerçam atividades de risco (inciso II do § 4º do art. 40 da CF/88), tendo em vista a atividade policial (atualmente regulamentada pela LC nº 51/85). 2. No mandado de injunção, embora se faça alusão ao art. 40, § 4º, inciso II, da CF/88, se pretende aplicar, analogicamente, a Lei nº 8.213/91 na regulamentação do direito de servidor público à aposentadoria em regime especial. 3. Não se discute, no caso, se a regulamentação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 compreende ou não a atividade ou a função do servidor público. A omissão perpetrada na peça autoral não resulta em provimento além do pedido formulado nos autos. 4. A edição da Súmula Vinculante nº 33 esvaziou o objeto da pretensão, porquanto tornou insubsistente o obstáculo ao exercício pelo servidor do direito de aposentar-se nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91. 5. Agravo regimental não provido” (MI 5.873-AgRAgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    No mesmo sentido, ainda, o MI 6.693/DF, Rel. Min. Edson Fachin e MI 6.756/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



     



    À falta do pressuposto de ausência de norma reguladora que torne inviável o exercício do direito subjetivo do impetrante, o mandado de injunção revela-se insuscetível de conhecimento e o autor carecedor de interesse de agir. 



    O eventual embaraço ao exercício de seu direito à aposentadoria especial, existente norma regulamentar que o garante, deve ser combatido por outra via que não o mandado de injunção.



    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator